Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACESSÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO. LAUDO. FUNDADA DÚVIDA. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A avaliação realizada por oficial de justiça possui presunção de veracidade, a qual, contudo, não se afigura absoluta, sendo possível a impugnação do laudo pelas partes, além da determinação pelo magistrado de que haja nova avaliação.
2. Havendo fundada dúvida acerca do valor que foi atribuído à acessão pelo oficial de justiça, a hipótese se enquadra no art. 873, inciso III, do CPC, que autoriza a realização de nova avaliação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.